Tribunal: TCU
Processo: 029.117/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de contrato que teve por objeto a execução do projeto de implantação do 1° e 2° semestres dos cursos de graduação oferecidos por instituições de ensino no âmbito do sistema de Universidade Aberta do Brasil. Análise de audiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), em razão da impugnação total de despesas do Contrato 20/2008, celebrado com a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (FURJ), tendo por objeto a "execução do projeto de implantação do 1° e 2° semestres dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições EFF, UFRJ, UniRio e UFRRJ do sistema de Universidade Aberta do Brasil" (Processo 23102.002413/2016-51), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, em: 9.1. considerar não atendida a diligência determinada, por duas vezes, por Despacho do Relator (peças 29 e 37) e aplicar ao responsável, Sr. Ricardo Silva Cardoso (CPF: XXX.239.007-XX), a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. reiterar a diligência, com fundamento no art. 10, § 1o, e 11, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157, do RI/TCU, nos exatos termos do Despacho do Relator (peças 29 e 37), encaminhando cópia do referido documento; e 9.4. alertar o responsável de que novo descumprimento, sem causas justificadas, da determinação contida na diligência poderá ensejar nova aplicação da multa, em valores mais elevados, e, cumulativamente, a determinação cautelar de afastamento temporário do responsável de suas funções, conforme previsão do art. 44 da Lei 8.443/92.